Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701236-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE LIMA BAIER, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO ARRUDA DA SILVA, FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA, GABRIEL BATISTA DE PAIVA, GASPARINO PEREIRA AURELIO, IZAIAS MARIANO DE DEUS, JOAO RIBEIRO DOS SANTOS, JORGE VIEIRA DE ARAUJO, JOSE ALBANISO FERREIRA PONTES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2021